Tribunal: TJDFT
Processo: 0740613-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. O e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. Na situação concreta a agravante é servidora pública federal aposentada e recebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$15.136,40 (quinze mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos) e líquido, já contabilizados os descontos decorrentes de ordens judiciais, na ordem de R$9.273,79 (nove mil duzentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos).
5. Apesar da incidência de outras constrições judiciais sobre os proventos de aposentadoria da agravante, verifica-se que sua renda mensal líquida de R$9.273,79 (nove mil duzentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) revela-se, a princípio e à míngua de outras informações, suficiente para custear suas despesas mensais sem atingir sua dignidade.
6. Diante de tal quadro, em observância às demais constrições judiciais incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante e às consequências práticas da decisão (art. 20 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), conclui-se que a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos da aposentadoria da agravante seria compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, suficiente para resguardar a subsistência da agravante e de sua família. Assim, de um lado vislumbra-se a preservação da dignidade da pessoa humana e, de outro, contempla-se o interesse do credor e a efetividade da execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.